Tribunal: TJDFT
Processo: 0748832-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO NA EXECUÇÃO PENAL. INDULTO NATALINO. CRIME IMPEDITIVO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo na execução penal interposto pelo apenado contra decisão que indeferiu o pedido de indulto pleno em razão do não cumprimento integral da pena de crime impeditivo (crime praticado com violência e grave ameaça contra pessoa).
2. O recorrente alegou não haver exigência do cumprimento integral da pena do crime impeditivo para concessão do indulto, além de ter preenchido todos os requisitos para fazer jus àquele benefício.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se o agravante preenche os requisitos legais para concessão do indulto natalino previsto no Decreto n. 11.302/2022.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Decreto n. 11.302/2022 veda a concessão de indulto a condenados por crimes praticados mediante violência ou grave ameaça contra pessoa.
5. O agravante ainda cumpre pena por crime impeditivo, o que inviabiliza a concessão do indulto aos demais delitos, conforme art. 11, parágrafo único, do Decreto n. 11.302/2022.
6. O indulto previsto no Decreto n. 11.302/2022 é benefício condicionado ao cumprimento integral da pena por crime impeditivo, não cabendo ao Judiciário ampliar ou restringir os critérios estabelecidos pelo Presidente da República.
7. O crime impeditivo do benefício do indulto, fundamentado no Decreto n. 11.302/2022, deve ser considerado tanto no concurso de crimes quanto em razão da unificação de penas (Precedentes STF e STJ).
8. Ausentes os requisitos legais, impõe-se a manutenção da decisão que indeferiu o pedido de indulto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
"Conforme Decreto no 11.302/2022, a pendência de cumprimento de pena por crime impeditivo obsta a concessão do indulto para os demais delitos, nos termos do art. 11, parágrafo único, do Decreto."
Jurisprudência relevante citada:
STF, SL 1698 MC-Ref, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 21-02-2024
STJ, AgRg no HC n. 890.929/SE, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 24/4/2024